Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Furto famélico. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - As declarações do empregado do estabelecimento vítima, firmes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas, somadas à confissão do réu e sua prisão na posse do bem subtraído, são provas suficientes do crime de furto.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Não se reconhece o princípio da insignificância se, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, o réu registra diversas condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.
4 - O furto famélico pode ser reconhecido quando evidenciado que o agente cometeu o delito em estado de necessidade extrema - que não provocou por sua vontade - unicamente para saciar sua fome, e que não tinha condições lícitas para alimentar-se.
5 - Se não há ao menos indícios de que o agente estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade, que justificasse seu comportamento, não se exclui a ilicitude do fato.
6 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/8.
7 - Apelação não provida.